Tribunal: TJSP
Processo: 0016122-14.2019.8.26.0361
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016122-14.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
GILSON SOARES DE CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao agravo em execução
interposto para a) unificar as penas do sentenciado GILSON SOARES DE CAMPOS
(processos no 0025063-02.2009.8.26.0361 e 0025048-33.2009.8.26.0361), reconhecendo a
continuidade delitiva e fixando sua sanção em 03 anos e 06 meses de reclusão, e 15 dias-
multa, devendo o regime inicial deve ser fixado pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 111
da Lei de Execução Penal, sob pena de supressão de instância; b) declarar a remição de 54
dias em face de trabalho, estudo e leitura de obra literária e realização da respectiva
resenha, computando tal período como pena cumprida, nos termos do art. 128, da Lei de
Execução Penal e art. 1o, inciso V, alínea "f", da Resolução no 44/2013, do Conselho
Nacional de Justiça. V.U. Compareceu a advogada, Dra. Adriana Almeida de Oliveira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016122-14.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/4
VOTO No 26.205 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0016122-14.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
EXECUÇÃO: 0012558-61.2018.8.26.0361
AGRAVANTE: GILSON SOARES DE CAMPOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO UNIFICAÇÃO DE PENAS CONTINUIDADE DELITIVA
Possibilidade Requisitos do artigo 71 preenchidos. Unificação das
penas do sentenciado GILSON SOARES DE CAMPOS (processos no
0025063-02.2009.8.26.0361
e
0025048-33.2009.8.26.0361),
reconhecendo a continuidade delitiva e fixando sua sanção em 03 anos
e 06 meses de reclusão, e 15 dias-multa, devendo o regime inicial ser
fixado pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução
Penal, sob pena de supressão de instância.
REMIÇÃO. Verifica-se às fls. 248, que o sentenciado laborou durante
128 dias, o que resulta em 42 dias a remir, nos termos do artigo 126, §
1o, inciso II.
Além disso, comprovou 08 atestados de 12 horas de estudo cada (fls.
250, 253, 256, 259, 262, 265, 268 e 271), o que resulta em mais 08 dias
a serem remidos, bem como apresentou atestado de leitura e resenha
do livro “Memórias Póstumas de Brás Cubas” (274 e 276/279), o que
lhe dá direito de remição de mais 04 dias de pena, nos termos da
Portaria Conjunta no 276/2012 do Departamento Penitenciário
Nacional.
Assim, assiste razão à d. Defesa tendo o sentenciado o direito à remição
de 54 dias por trabalho, estudo e leitura. Recurso provido.
Vistos.
GILSON SOARES DE CAMPOS, inconformado com a r. decisão (fls.
395/396), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Mogi das Cruzes, que indeferiu seu pedido de unificação de penas e declarou apenas
51 dias remidos dos 54 pleiteados, agrava, alegando que estão presentes os
requisitos do artigo 71 do Código Penal, para unificação das penas do agravante e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016122-14.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/4
pleiteia a correção da r. decisão no sentido de declarar os 54 dias remidos.
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão agravada (fls.
587), por seu não provimento foi o parecer ministerial (fls. 596/600).
É o relato do necessário.
É caso de provimento do recurso.
Com efeito, dispõe o artigo 71 que deve ser reconhecida a continuidade
delitiva nas hipóteses em que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes de mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes, devem ser os subsequentes reconhecidos
como continuação do primeiro.
Verifica-se que, no caso dos autos, trata-se de delitos praticados na
cidade de Biritiba Mirim, cometidos mediante a emissão de cheques que eram
“sacados na boca do caixa” por parte do sentenciado, em datas próximas (19.09.2008
e 10.10.2008), sendo caso de reconhecimento da continuidade delitiva.
Em que pese as condenações tenham se dado no artigo 1o, inciso I, do
Decreto-lei 201/67 e no artigo 312 do Código Penal, os delitos possuem a mesma
objetividade jurídica, sendo, portanto, de mesma espécie, já que descrevem a mesma
conduta (apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio
ou alheio).
Passa-se, pois, à análise das penas.
GILSON foi condenado no processo 0025063-02.2009.8.26.0361
(42/52) às penas de 03 anos de reclusão e 13 dias-multa, por infração ao artigo 312
do Código Penal. Já em relação ao delito previsto no artigo 1o, inciso I, do Decreto-lei
201/67 (processo 0025048-33.2009.8.26.0361) teve sua pena reduzida, em sede de
Revisão Criminal, para 02 anos e 04 meses de reclusão.
Diante disso, aplicada a regra prevista no artigo 71 do Código Penal,
impõe-se a pena mais grave, ou seja, 03 anos de reclusão e 13 dias-multa, acrescida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016122-14.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/4
de 1/6, pois se trata de dois delitos, restando a sanção final em 03 anos e 06 meses de
reclusão, e 15 dias-multa.
O regime inicial deve ser fixado pelo Juízo a quo, nos termos do artigo
111 da Lei de Execução Penal, sob pena de supressão de instância.
Do mesmo modo, no que concerne à quantidade de dias remidos,
assiste razão ao agravante.
Nota-se às fls. 248, que o sentenciado laborou durante 128 dias, o que
resulta em 42 dias a remir, nos termos do artigo 126, § 1o, inciso II, da Lei de
Execução Penal.
Além disso, comprovou 08 atestados de 12 horas de estudo cada (fls.
250, 253, 256, 259, 262, 265, 268 e 271), o que soma 08 dias a serem remidos, bem
como apresentou atestado de leitura e resenha do livro “Memórias Póstumas de Brás
Cubas” (274 e 276/279), o que lhe dá direito de remição de mais 04 dias de pena, nos
termos da Portaria Conjunta no 276/2012 do Departamento Penitenciário Nacional.
Assim, assiste razão à d. Defesa tendo o sentenciado o direito à remição
de 54 dias por trabalho, estudo e leitura.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo em execução
interposto para a) unificar as penas do sentenciado GILSON SOARES DE CAMPOS
(processos
no
0025063-02.2009.8.26.0361
e
0025048-33.2009.8.26.0361),
reconhecendo a continuidade delitiva e fixando sua sanção em 03 anos e 06 meses de
reclusão, e 15 dias-multa, devendo o regime inicial deve ser fixado pelo Juízo a quo,
nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, sob pena de supressão de
instância; b) declarar a remição de 54 dias em face de trabalho, estudo e leitura de
obra literária e realização da respectiva resenha, computando tal período como pena
cumprida, nos termos do art. 128, da Lei de Execução Penal e art. 1o, inciso V, alínea
“f”, da Resolução no 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça.
ALEX ZILENOVSKI Relator